Tribunal: STF
Processo: HC 260964
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 E DE MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.